Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar o adicional noturno a servidora da Carreira de Atividades Complementares de Segurança Pública. A autora/recorrente defende a possibilidade de recebimento do adicional em razão do disposto na Lei Complementar 840/11 (art. 67, VI) e da Constituição Federal (art. 39, § 3o c/c art. 7o, IX). O réu defende a manutenção da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido.
III. A Lei Distrital no 4.268/08 reestruturou a carreira de Atividades Complementares de Segurança Pública, cuja remuneração foi transformada em subsídio, nele compreendidas, entre outras rubricas, o adicional noturno (art. 1o e 2o, VII). Conforme art. 39, § 4o, da Constituição Federal, a remuneração por subsídio exclui o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, sendo possível que lei específica organize a carreira de outros servidores públicos nestes mesmos termos (art. 39, § 8o). Portanto, a Lei Distrital no 4.268/08 nada mais fez do que organizar a carreira da qual a autora/recorrente faz parte, de acordo com as normas constitucionais aplicáveis ao tipo de remuneração percebida.
IV. Ainda que a própria Constituição Federal preveja o trabalho noturno remunerado de forma superior ao diurno (art. 7o, IX), certo é que, mediante interpretação sistemática do texto, a conclusão a que se chega é que tal norma não abrange os servidores remunerados por Subsídio. Além disso, aqueles que trabalham em regime de plantão, como laborava a autora, possuem uma compensação natural pelo trabalho mais desgastante, que é um período de descanso mais extenso (STJ – REsp 623.310/DF).
V. Por fim, em que pese a Lei Complementar 840/11 possibilitar a cumulação do subsídio com adicional noturno (art. 67, VI), trata-se de norma geral, aplicável aos servidores não organizados em carreira própria, estes que se submetem ao regime imposto por lei específica. De mais a mais, a Lei Complementar 840/11 não revogou, de forma expressa, a Lei Distrital no 4.268/08, nem com ela é incompatível, ante o princípio da especialidade. Além disso, importante que se destaque que o fato de outras carreiras poderem cumular o subsídio com adicional noturno não permite elevar os vencimentos da autora com fundamento na isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF.
IX. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
X. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.